Tribunal: TJSP
Processo: 0003398-67.2020.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de que o v. Acórdão embargado padece de omissão por não mencionar o art. 112, I, do Código Penal – Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP – Nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual são opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de que o v. Acórdão embargado padece de omissão por não mencionar o art. 112, I, do Código Penal – Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP – Nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual são opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de "ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão" – Rejeição.